Tribunal: TJBA
Processo: 0000727-85.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000727-85.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Grimaldo Santos Barbosa Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. ART. 92, V, “H”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO Nº 6.192/2007. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1 – O impetrante, policial militar da ativa, postulou a concessão de auxílio-transporte em razão de deslocamento diário para o local de trabalho, sem fornecimento de transporte oficial e sem o pagamento da indenização prevista em lei. 2- São legítimos o Secretário da Administração e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia para promover a extensão de efeitos pecuniários de leis já regulamentadas aos policiais militares. 3 – A tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 reconheceu o direito de policiais militares estaduais ao auxílio-transporte, independentemente de regulamentação específica, autorizando a aplicação analógica do Decreto nº 6.192/2007. 4 – A regulamentação superveniente da matéria pelo Decreto Estadual nº 18.825/2019 impõe a limitação dos efeitos da ordem judicial, uma vez que, a partir de sua vigência, a fruição do benefício passa a se submeter aos critérios administrativos legalmente estabelecidos. 4 – Segurança concedida em parte, nos termos da tese firmada no precedente vinculante em referência, para determinar que o ESTADO DA BAHIA implemente em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, “a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 0000727-85.2016.8.05.0000, em que figura como impetrante Grimaldo Santos Barbosa e impetrados o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.